Tribunal: TJBA
Processo: 8021499-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021499-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ERICA MARQUES SILVA e outros (2) Advogado(s): MARCOS SANTOS SILVA, IVAN DE DEUS SANTANA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE FEIRA DE SANTANA, VARA DOS FEITOS RELAT. TÓXICOS E ACID. DE VEÍCULOS Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA COM O REGIME FIXADO NA SENTENÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de ERICA MARQUES SILVA, condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) às penas de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para manutenção da custódia cautelar após a condenação, sustentando desproporcionalidade da medida e invocando o HC Coletivo nº 143.641/SP do STF em razão de a paciente ser mãe de quatro filhos menores de 12 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em verificar se a decisão que manteve a prisão preventiva da paciente após a condenação está devidamente fundamentada e se há necessidade de compatibilização da custódia com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada em dados concretos, demonstrando a gravidade da conduta pela apreensão de vultosa quantidade de drogas variadas (6 kg de maconha e 488,20g de cocaína), o risco de reiteração delitiva evidenciado pelo fato de a paciente já responder a ação penal anterior por fatos da mesma natureza, e o perigo à aplicação da lei penal. 4. A fundamentação também se baseia na proteção dos filhos menores, que estavam expostos aos riscos da atividade delitiva praticada no mesmo ambiente em que residiam, sendo que manter os infantes em companhia da genitora constituiria indevida exposição às vicissitudes da prática delitiva. 5. O pedido de prisão domiciliar já foi analisado em habeas corpus anterior (nº 8065702-96.2024.8.05.0000), sendo denegado por decisão colegiada, não se admitindo a reiteração de fundamentos já examinados pelo Tribunal. 6. Verificada a incompatibilidade entre a custódia em regime fechado e o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, impõe-se a necessária compatibilização da prisão preventiva com as regras do regime intermediário. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Ordem conhecida parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente concedida para determinar a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Tese: "1. A manutenção da prisão preventiva após condenação em regime semiaberto exige fundamentação idônea baseada em dados concretos que demonstrem a gravidade da conduta, o risco de reiteração delitiva e o perigo à aplicação da lei penal. 2. É necessária a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto quando este for o regime inicial fixado na sentença condenatória. 3. A proteção integral da criança e do adolescente deve sobrepor-se ao interesse materno quando a genitora expõe os filhos menores aos riscos da atividade delitiva." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei n. 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal, arts. 312 e 319. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, HC 143.641/SP (HC Coletivo); STJ, AgRg no RHC 139.570/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 17.06.2021; STJ, AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.03.2020; STJ, AgRg no HC 686.287/MT, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.09.2021; STJ, HC 882.806/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8021499-15.2025.8.05.0000, do Juiz de Direito da Juiz da Vara Criminal Comarca de FEIRA DE SANTANA/BA, sendo Impetrante os Beis. MARCOS SANTOS SILVA e IVAN DE DEUS SANTANA, e, Paciente, ERICA MARQUES SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM para determinar a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto. E assim decidem, pelas razões a seguir explicitadas.